Tribunal: TJDFT
Processo: 0750723-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja o agravante em desfavor do agravado, acolhendo parcialmente a impugnação aviada pelo executado para reconhecer excesso de execução no pertinente aos créditos detidos pelos substituídos processuais Valdirene Beserra de Sousa, Valdison Pereira da Silva, Valdivino Moreira de Almeida, Valestan Viana gomes, Vana Darc de Souza Guimarães, Vânia Pessoa Maia e, parcialmente, quanto à exequente Vânia Regina Sacramento dos Santos, rejeitando a irresignação em face da credora Valdilene Ferreira Guimarães, e, alfim, indeferindo a inicial quanto aos credores Valdimiro Nonato e Vanda Maria Pereira de Loiola Santos, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015, parágrafo único, do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator